Tribunal: TJMT
Processo: 1016495-55.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016495-55.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 666.966.071-53 (RECORRENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO DE TRANSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016495-55.2019.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Sergio Teixeira De Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ROUBO. VEÍCULO APREENDIDO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO E IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DO NOME DO ADQUIRENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Consta dos autos que o autor comprou o veículo sem o conhecimento de que este era objeto de crime (roubo), afirmando que o veículo passou pela vistoria do DETRAN-MT sem a constatação de qualquer irregularidade, e por essa razão foi transferido para em seu nome. Todavia, em 12.05.2015 foi preso em flagrante delito por suspeita de receptação e teve o veículo apreendido, onde foi constatado que o caminhão da marca Scania, modelo 440, cor branca, com placa de licença aparente FCG 7937 de Várzea Grande-MT, número de identificação veicular aparente 9BSG8X400D3833191, após a perícia foi constatado que o número de identificação veicular estava adulterado por remarcação de caracteres, e que o Número de Identificação do Veículo - NIV original do veículo era 9BSR6X400C3804982, Placa NPL 2373, e pertence ao proprietário Podium Distribuidora de Petróleo LTDA.

2. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “
E
xtrai-se do

inquérito policial anexado aos autos (Id. 25672605) que o veículo em questão foi apreendido em 13 de maio de 2.015, data em que o autor foi preso em flagrante pelo crime de receptação e pagou fiança no valor de R$ 3.940,00 (três mil, novecentos e quarenta reais) para ser liberado.

No referido inquérito, há laudo preliminar de exame de veículo, o qual constatou que o veículo apreendido é um caminhão da marca Scania, modelo 440, cor branca, com placa de licença aparente FCG 7937 de Várzea Grande-MT, apresentando número de identificação veicular aparente 9BSG8X400D3833191. No entanto, após a perícia restou constatado que o número de identificação veicular estava adulterado por remarcação de caracteres, e que o Número de Identificação do Veículo - NIV original do veículo era 9BSR6X400C3804982, Placa NPL 2373, e pertence ao proprietário Podium Distribuidora de Petróleo LTDA (Id. 25672605).

Ademais, pelas provas produzidas nos autos pode-se concluir que o autor jamais recuperou a posse do bem, ante à constatação de que este era objeto de crime e de propriedade de terceiro.

É incabível, portanto, que após a apreensão do bem e a constatação da adulteração, o veículo continue gerando débitos tributários.

Assim, impõe-se o cancelamento dos débitos gerados em razão de propriedade do veículo de Placa FCG 7937, cadastrado em nome do autor, a partir do ano de 2016, com o consequente cancelamento do seu registro em dívida ativa e do respectivo protesto.

Outrossim, impõe-se averiguar se há danos morais decorrentes da conduta dos requeridos.

A rigor do que prevê o art. 37, §6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes é objetiva, de modo que para sua configuração, exige-se a presença de apenas três requisitos, quais sejam:

ato ilícito, dano, e nexo causal entre o ato ilícito e o dano. Ausente qualquer um de tais requisitos, inexiste o dever de indenizar:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nessa senda, para a caracterização do dever de indenizar, é necessária a demonstração da conduta lesiva e do dano, comprovando-se o nexo de causalidade entre aquela ação/omissão e o resultado gerado.

No presente caso, há falha da prestação de serviços consistente, primeiramente, na negligência dos agentes públicos ao realizarem a vistoria do veículo, posto que deveriam ter tido conduta mais acurada a fim de apurar a irregularidade que recaía sobre o bem, como também na inserção indevida dos débitos irregulares em dívida ativa, e consequente protesto, mesmo depois do bem ter sido apreendido pela autoridade policial.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

2.

De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.

3.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

4.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA DOS ANOS DE 2016 A 2019 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SENTENÇA PROCEDENTE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - IMPROCEDÊNCIA - DÉBITO REFERENTE AO IPVA LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DO AUTOR – MOTOCICLETA APREENDIDA PELO RECLAMADO EM 2012 – VEÍCULO QUE NÃO ESTÁ NA POSSE DO AUTOR DESDE ENTÃO -

ERRO DE LANÇAMENTO DE CHASSI DO VEÍCULO DIVERSO DO CONSTANTE DO DOCUMENTO RECONHECIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM OUTRA AÇÃO – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000549-55.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 01/07/2021).
”.

3. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos contidos na exordial, para confirmar a liminar concedida anteriormente, e: a) declarar a inexistência dos débitos tributários relativos ao veículo SCANIA/G 440 B8X4 CS, placa FCG-7937, CHASSI 9BSG9X400D3833191, RENAVAM 01022876390, a partir do ano de 2016, e determinar que o Estado de Mato Grosso efetue a baixa das certidões de dívida ativa e do respectivo protesto; b) condenar o Detran a pagar ao autor a título de danos morais, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a contar do arbitramento (Sum 362, STJ), e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Sum 54, STJ); c) condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E a contar do arbitramento (Sum 362, STJ), e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar do evento danoso (Sum 54, STJ).”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022